Tribunal: STF
Processo: AI 797937
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-09-14
Data de publicação: 2012-09-14

Ementa:
Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO MEDIANTE SENTENÇA TRABALHISTA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.